Tribunal: TJDFT
Processo: 0029859-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Apelação. Execução de cheque. Inexistência de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente da pretensão executória consumada no prazo de seis meses contados após a suspensão do feito, cuja declaração foi precedida de oportunidade às partes para se manifestarem a respeito. CPC 921, III e §§ 4o e 5o.